Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS MÉDICOS (OPME). DIVERGÊNCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA SOB CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
________________________________________
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar integralmente procedimento cirúrgico artroscópico no punho esquerdo, com todos os materiais solicitados pelo médico assistente.
________________________________________
II. Questão em discussão
2.Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória a fim de compelir o plano a autorizar integralmente o procedimento e materiais solicitados.
________________________________________
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde autorizou o procedimento, mas negou materiais específicos, sustentando justificativas técnicas. A controvérsia envolve avaliação da necessidade e adequação dos itens solicitados, o que demanda dilação probatória.
4. A documentação médica apresentada pela autora comprova dor, limitação funcional e risco de agravamento, o que demostra redução da qualidade de vida.
5. A concessão condicionada à caução equilibra a urgência do tratamento com a necessidade de resguardar o resultado útil do processo e eventual ressarcimento tendo em vista que a medida pleiteada possui carga de irreversibilidade fática, pois a realização da cirurgia e aquisição dos materiais não pode ser revertida em caso de improcedência.
________________________________________
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Determinada a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico e materiais solicitados pelo médico assistente, mediante prestação de caução pela agravante.
Teses de julgamento
1. A tutela de urgência pode ser deferida para autorizar a consecução de procedimento médico já indicado e para reduzir o sofrimento do paciente desde que ele preste caução em razão do com caráter potencialmente irreversível da tutela em caso de improcedência.
Dispositivos relevantes citados
• CPC, arts. 6o, 10, 300, § 3o, 370.
Jurisprudência relevante citada
• STJ, AgInt no REsp 1811417/SP.
• STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP.
• STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/02/2018.